Tribunal: STF
Processo: RE 1523777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. POSSIBILIDADE DE AFIRMAÇÃO DO CARÁTER NOCIVO DA ATIVIDADE. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI SUPERVENIENTE. EC 113/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial.



    2. A despeito da eletricidade não constar dos Decretos n. 2.172/97 e n. 3.048/99, é possível o reconhecimento da nocividade do trabalho desenvolvido com exposição média superior a 2 5 0 volts após 05.03.1997, tendo em vista que tais listagens têm caráter exemplificativo (TRF2, APELREEX 0001309-52.2012.4.02.5106, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO IVAN ATHIÉ, 1ª Turma Especializada, E-DJF2R 10.10.2017; TRF2, AC 0083137-80.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, 2ª Turma Especializada, E-DJF2R 12.11.2020; e TRF1, AC 0002515-34.2015.4.01.4101, Rel. Des. Fed. CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 1ª CRP/BA, E-DJF1R 13.11.2020).



    3. A habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo devem ser ínsitas ao desenvolvimento da atividade de trabalho habitual do segurado, integradas à sua rotina de trabalho. Contudo, não se reclama que a exposição às condições insalubres ocorra durante todos os momentos da prática laboral, visto que a habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho (STJ, REsp 1.578.404/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma, DJe 25.09.2019).



    4. É irrelevante que a exposição à eletricidade ocorra de forma permanente ou intermitente para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado, visto que o fato do contato com o agente perigoso não se fazer presente durante toda a jornada de trabalho não lhe suprime a habitualidade, pois bastaria uma fração de segundo para que ele pudesse tornar efetivo o óbito ao qual o trabalhador se submete (TRF2, AC 0128120-76.2015.4.02.5001, Rel. Des. Fed. MESSOD AZULAY NETO, 2ª Turma Especializada, E-DJF2R 01.08.2017; e TRF2, AC 0037993-49.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, 2ª Turma Especializada, E-DJF2R 03.04.2018).



    5. O INSS, nos casos de competência originária da Justiça Federal, possui isenção de custas e taxa judiciária, nos termos da Lei n. 9.289/96 (TRF2, APELREEX 0163769-71.2017.4.02.5118, Rel. Des. Fed. MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, 2ª Turma Especializada, E-DJF2R 12.11.2020).



    6. A lei superveniente que altera o regime dos juros moratórios ou da correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando, inclusive, aqueles nos quais já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução (TRF1, AMS 0002451-89.2008.4.01.3803, Rel. Juiz Fed. Conv. ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CRP/MG, E-DJF1R 05.06.2019).



    7. A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a apuração do débito deve ser feita unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu art. 3°, ficando vedada a sua incidência cumulada com juros e correção monetária (TRF3, AC 5004133-05.2019.4.03.6114, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9ª Turma, EDJF3R 18.02.2022; TRF4, AC 5027895-08.2019.4.04.9999, Rel. Des. Fed. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, 9ª Turma, juntado aos autos em 24.06.2022; e TRF4, AC 5011423-63.2018.4.04.9999, Rel. Des. Fed. TAÍS SCHILLING FERRAZ, 6ª Turma, juntado aos autos em 17.06.2022).



    8. Apelação provida em parte."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", LIV e LV; 84, IV; 194, P. Ú., III; 195, §5º; e 201, "caput" e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente